Tribunal: TJDFT
Processo: 0718665-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0718665-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CAPITAL DIGITAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME, SANDRA DA COSTA MARTINS, VIVIANNE DA COSTA MARTINS SOARES DE SOUZA, CLAUDIO CESAR SOARES DE SOUZA D E C I S Ã O A agravada é apenas Sandra da Costa Martins. Anote-se. Agravo de Instrumento - Antecipação de Tutela Recursal - Cumprimento de Sentença - Penhora de salário - Ausente a Probabilidade de Provimento do Recurso – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano agrave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Na espécie, o Agravante defende a mitigação da regra de impenhorabilidade salarial e pugnou pela penhora de percentual mínimo do salário da devedora, para fins de adimplemento do débito perseguido. Peço vênia aos entendimentos contrários, mas a norma do artigo 833, inciso IV, parágrafo segundo do Código de Processo Civil, enquanto limitadora de direitos, deve ser aplicada de forma restritiva. Dessa forma, a regra excepcional refere-se apenas ao cumprimento de julgado no qual haja condenação do executado ao pagamento de prestação alimentícia ou de Decisão interlocutória na qual ocorra fixação de alimentos, não abarcando a penhorabilidade para pagamento de qualquer outra verba, mesmo com natureza alimentar. No caso dos autos, a dívida cobrada não se enquadra nas exceções à regra de impenhorabilidade salarial. Ausente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela requerida e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. À Agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator